Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso específico dos autos, não se verifica no acórdão impugnado a existência de proposições inconciliáveis hábeis a configurar contradição.
2.1. A procedência do pedido reconvencional de pagamento da última parcela do segundo contrato celebrado não modifica a condenação em danos materiais relativos ao primeiro contrato, pois, apesar da impugnação pela ré embargante, ela não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.